Tribunal: STF
Processo: Rcl 49624
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Osvaldo Flausino Junior contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Rancharia, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 663.696, o qual é vinculado ao Tema 510 da sistemática da repercussão geral.
    Narra o reclamante que é réu nos autos da Ação Civil Pública nº 1001616-82.2017.8.26.0491, a qual foi julgada procedente, tendo a autoridade reclamada consignado que
     “’(...) o teto remuneratório aplicável ao reclamante seria, de fato, o do prefeito do município de Rancharia/SP, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal’, aduzindo, ainda, que o Tema 510 RG não seria cabível ao caso ‘visto que o julgado trata especificamente dos Procuradores Municipais, não abarcando a função de Procurador Legislativo, ainda que também incluído na esfera municipal’.
    Relata, ainda, que o “processo, atualmente, se encontra em fase de recurso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.
    Alega que, 
    “[a]o afastar a aplicação do entendimento firmado por essa Corte Suprema, o Juízo a quo dispôs que apenas os Procuradores Municipais exercem funções essenciais à Justiça, e, portanto, somente a eles é aplicável o teto remuneratório dos desembargadores dos Tribunais de Justiça.
    (...)
    Ocorre, que tais disposições vão na contramão da jurisprudência perfilhada nessa Corte Suprema, ao entender que o termo ‘Procuradores’, inscrito no art. 37, IX, da Constituição Federal, abrange os procuradores autárquicos, procuradores da administração direta e indireta e demais agentes públicos que exercem funções essenciais à justiça, e, dentro desse conceito, encontra-se igualmente o procurador legislativo.
    (...)
    Estabelecidas tais premissas, verifica-se, portanto, que o tema 510 desse STF é igualmente aplicável aos Procuradores Legislativos, visto que exercem funções essências à justiça e estão abarcados no sentido amplo do termo ‘procuradores’, contido no final do inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal.”.
    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 1001616-82.2017.8.26.0491. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente reclamação “de forma a se preservar a autoridade do decidido pelo STF com efeito erga omnes no tema de repercussão geral 510, o que implicará na anulação da sentença reclamada”.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).
    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).
    Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifico que os autos aguardam o julgamento da apelação pela 13ª Câmara de Direito Público. Da sentença que julgou procedente a ação, proferida em 28/1/20, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sendo, então, interposto o recurso competente. Os autos foram enviados para o Tribunal de Justiça em 12/4/21. 
    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:
    “Art. 988. […]
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    […]
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).
    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, 'deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento da reclamação. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente